Tribunal: STF
Processo: RE 1326178
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. CRÉDITOS DE NATUREZA SUPERPREFERENCIAL. CONVERSÃO OU FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO PARA SATISFAÇÃO DA REFERIDA PARCELA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) ATÉ O LIMITE CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.556. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.